Tribunal: STF
Processo: RHC 234046
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Scarlet Fernanda da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.9.2023, denegado o Habeas Corpus n. 843.868/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos que a recorrente cumpre pena definitiva de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (e-doc. 42). 



    3. Em 11.3.2022, a recorrente cometeu falta disciplinar na Penitenciária Feminina II de Tremembé/SP, conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 46/2022 (fl. 15, e-doc. 41). 



    4. Em 1º.6.2022, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São José dos Campos/SP decidiu que “deve ser reconhecida a conduta faltosa como de natureza média, pois em que pese o procedimento da sentenciada seja reprovável, não é de monta a caracterizar infração grave, sobretudo com as penosas consequências previstas, pois não há notícia de que tal proceder teve algum desdobramento prejudicial ao agente ou à ordem e disciplina na unidade prisional. Ademais, em se tratando de ambiente prisional, as suscetibilidades e tolerâncias devem ser devidamente sopesadas e adaptadas ao contexto, por óbvio” (e-doc. 6).



    5. Em 21.10.2022, no julgamento do Agravo de Execução Penal 
nº 0002378-52.2022.8.26.0520, interposto pelo Ministério Público estadual, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para “reconhecer a falta grave cometida pela sentenciada SCARLET FERNANDA DA SILVA, determinando a realização de novo cálculo para fins de liquidação da pena, a regressão do regime prisional para o fechado, se o caso, a interrupção dos lapsos temporais apenas para o benefício da progressão de regime, a perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente remidos e/ou a remir até a data da falta, com sua anotação no prontuário para efeitos legais” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão :



    “Agravo em Execução Penal – Decisão que reconheceu a falta disciplinar como de natureza média – Recurso ministerial buscando o reconhecimento de falta grave – Falta disciplinar configurada – Comprovação por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado nos termos da Lei de Execuções Penais – Conduta que se enquadra na classificação de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Perda dos dias remidos em sua fração máxima – Exame discricionário que leva em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão – Interrupção dos lapsos relativos a benefícios em função do cometimento de falta grave, restrita à progressão carcerária não afetando, por absoluta falta de previsão legal, outras benesses executórias, como o livramento condicional, o indulto e a comutação – Inteligência das Súmulas n. 441 e 535 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dado provimento” (fl. 2, e-doc. 5).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 843.868/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente requereu medida liminar e, “sendo manifesto o constrangimento ilegal suportado pela paciente, para cessá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se pela desclassificação da FALTA GRAVE para FALTA MÉDIA” (fl. 7, 
e-doc. 3).



    Em 8.8.2023, em decisão monocrática, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou liminarmente o habeas corpus (e-doc. 46).



    Na sessão virtual de 5.9.2023 a 11.9.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA 
MÉDIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A instâncias ordinárias, soberanas na análise do contexto fático probatório, concluíram que a paciente praticou a falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal - desobediência às agentes penitenciárias. 



    2. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários constitui falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (HC n. 377.551/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2017). 



    3. Reconhecida a falta grave, não há falar em desclassificação para falta média, sem que sejam revisitadas as provas colhidas no procedimento administrativo disciplinar, o que não é possível na estreita via do writ. 



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 60).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 14.9.2023, no qual a recorrente alega que “sua falta não se revestiu da gravidade descrita pelo MM Desembargador Relator em seu v. acórdão; tratou-se de evento isolado, rápido, sem incitações de outras presas, tranca de outras detentas, insultos a agentes penitenciárias ou até mesmo necessidade de interversão de outras agentes ou uso de força, sendo que ao ser determinado, acatou o encaminhamento ao Setor Disciplinar por conta de sua conduta de desobediência” (fl. 5, e-doc. 66).



    Assevera que “agiu o E. TJ/SP com rigor excessivo, caracterizando ao caso concreto peculiaridade e gravidade inexistente, sendo o caso julgado por uma suposta gravidade abstrata e não pelas características concretas que podemos observar do caso” (fl. 5, e-doc. 66).



    Ressalta que “a caracterização de FALTA GRAVE traz efeito devastador na vida da recorrente, já que a mesma teve modificada a contagem o marco inicial para obtenção do requisito objeto perante a pretensão de progressão de regime prisional” (fl. 5, e-doc. 66).



    Pede que, “nessas condições, sendo manifesto o constrangimento ilegal suportado pela recorrente, para cessá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se pela desclassificação da FALTA GRAVE para FALTA MÉDIA” (fl. 7, 
e-doc. 66).



    8. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e 
manifesta-se pelo “não conhecimento do recurso ou o desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, que classificou a conduta imputada à recorrente como falta disciplinar de natureza média, em razão dos seguintes fatos:



    “No momento do toque da sirene para a recolha do banho de sol da população carcerária, a reeducanda supracitada se recusou a adentrar para a sua cela, dizendo que preferiria subir para o RCD do que entrar para a tranca, pois queria ir para outro pavilhão, e que neste pavilhão ela não ficaria mais. No entanto, a mesma já havia até arrumado seus pertences para sair do pavilhão” (fl. 17, e-doc. 41).



     



    11. O Tribunal estadual, ao examinar o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público paulista, divergiu desse entendimento e classificou a falta como de natureza grave, nestes termos:



    “As provas carreadas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através do processo administrativo apuratório, sem qualquer vício ou irregularidade, dão conta de que a sentenciada praticou falta grave, infringindo um dos deveres previstos na Lei de Execução Penal.



    Com efeito, as agentes de segurança penitenciárias Ana Amélia e Cristiane confirmaram os fatos descritos na comunicação de evento. Declararam que no dia dos fatos, após o encerramento do banho de sol no pavilhão III, a agravante se recusou a entrar em sua cela habitacional dizendo que queria mudar de pavilhão. Alegou que queria ir para o castigo do que permanecer naquele pavilhão e mesmo informado sobre o procedimento para mudar de pavilhão e questionado o motivo, a sentenciada nada falou (fls. 27/29).



    Ressalte-se que as declarações das funcionárias da penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo para incriminar a reeducanda de forma indevida. Aliás, não se evidenciou má-fé ou abuso de poder por partes das agentes do Poder Público.



    Veja-se que a própria agravante, ouvida às fls. 24, admitiu que ‘negou a tranca’, pois não queria mais ficar naquele pavilhão habitacional. Alegou que já havia formulado vários pedidos solicitando a mudança para o diretor geral, mas sem retorno. Não estava sendo ameaçada, mas sofria de problemas psicológicos.



    Assim, a prova testemunhal produzida foi suficientemente robusta para ensejar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso VI, cc. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Criminal (...)



    Destarte, em razão da indisciplina e da desobediência à ordem recebida das servidoras públicas no desempenho de suas funções, corretamente foi reconhecida a falta disciplinar. Contudo, equivocado o entendimento do MM. Juízo a quo quanto à classificação da falta.



    Pelo que se extrai dos autos, trata-se de falta de natureza grave, isso porque, a conduta da sentenciada consistiu em desrespeito às funcionárias no desempenho de suas funções e desobediência a ordem legal emanada por elas, o que se amolda ao previsto no art. 50, inciso VI, cc. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Criminal.



    Saliente-se que a falta foi de natureza grave, havendo violação às regras básicas do comportamento carcerário. A conduta praticada é extremamente perniciosa ao meio carcerário, não se tratando apenas de atuação de maneira inconveniente.



    Assim, reconheço a falta disciplinar, consistente no cometimento pela sentenciada de falta grave, sendo de rigor a regressão do regime prisional, se o caso, a recontagem do prazo para fins de progressão, a perda de dias eventualmente remidos e/ou a remir trabalhados antes da falta e a anotação em prontuário para todos os efeitos legais” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    12. Ao prolatar o acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a inviabilidade da revisão do entendimento do Tribunal paulista na via restrita do habeas corpus:



    “Não obstante as alegações da agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida (...)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que a agravante praticou a falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal – desobediência às agentes penitenciárias. 



    Assim, reconhecida a falta grave, não há falar em desclassificação para falta média sem que sejam revisitadas as provas colhidas no procedimento administrativo disciplinar, o que não é possível na estreita via do writ. Nesse sentido: AgRg no RHC 
n. 131.569/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/10/2020; e AgRg no HC n. 560.929/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2021.



    Ademais, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (HC n. 377.551/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2017). 



    Confiram, ainda: AgRg no HC n. 672.396/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 5/10/2021; AgRg no HC n. 560.929/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2021” (fls. 2-3, e-doc. 61).



    13. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal estadual da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta para falta média, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.275-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 13.10.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo incabível a concessão da ordem de ofício.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora